Tribunal: TJDFT
Processo: 0706977-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0706977-97.2020.8.07.0000 Paciente: STEVE ANDERSON FERREIRA RODRIGUES DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado, Dr. Diego Marques Araújo, OAB/DF 27.186, em favor de STEVE ANDERSON FERREIRA RODRIGUES, denunciado como incurso no art. art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06 e art. art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei 10.826/2003, (tráfico de drogas e posse de arma de fogo), no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes. Alega o Impetrante que a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente, sob o pretexto de que sua conduta, em tese foi grave, além do fato de ser reincidente e estar em cumprimento de pena em regime domiciliar, não constituem motivos suficientes a embasarem uma prisãopreventiva. Requer a revogação ou relaxamento da prisão preventiva pelas razões humanitária, em face da probabilidade de contágio pela PANDEMIA do COVID – 19, Coronavírus. Todavia, no presente caso, verifico que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva foi objeto de apreciação por esta Turma, quando do julgamento do habeas corpus n. 0701671-50.2020.8.07.0000, conforme se depreende da ementa: "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA. COAÇÃO NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA. 1. Presentes os requisitos de prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, e mostrando-se insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas, não se vislumbra constrangimento ilegal na manutenção de custódia preventiva de paciente regularmente imposta. 2. Ordem denegada." Ademais, cumpre registrar que, não obstante a preocupação acerca da pandemia pelo contágio do “novo coronavírus” (COVID-19), as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios (como o Plano de Contingência para Epidemia da Doença pelo Coronavirus 2019 do DF, em 11/03/2020, e Plano de Ação Emergencial em Saúde Pública no Sistema Prisional – Surtos e Múltiplas Vítimas). Por fim, registre-se que o Paciente não está inserido em grupo de risco, eis que não se trata de idoso ou portador de doença grave, bem como, conforme mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti: “A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberdade de todos”. Pelo exposto, levando-se em consideração que a presente impetração consubstancia-se em questão já julgada perante esta Turma, nego seguimento ao presente writ, com fundamento no art. 89, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. P. R. I. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 24 de março de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator